Tribunal: TJDFT
Processo: 0710005-23.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. COBRANÇA POR ALEGADOS SERVIÇOS ADICIONAIS. REMUNERAÇÃO POR ACRÉSCIMOS AO PROJETO INICIAL. PAGAMENTO POR PREÇO CERTO. REGRA. VEDAÇÃO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. EXCEÇÃO. AUTORIZAÇÃO ESCRITA OU CONCORDÂNDIA TÁCITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. No caso concreto, o autor/apelado, na qualidade de dono da obra, contratou a empresa apelante, esta na qualidade de empreiteira, para a execução de obras de reforma em imóvel.

2. A empreiteira apelante pretende, em síntese, a condenação da parte ré ao pagamento por alegados serviços adicionais não previstos no contrato original e supostamente solicitados pelo dono da obra.

3. Trata-se o objeto do contrato de empreitada por preço global, sendo certo que o pagamento por eventuais acréscimos de serviço, não previstos, portanto, no contrato original, somente se justificam nas situações em que existe solicitação escrita da parte contratante ou diante de sua aceitação tácita, hipóteses que não se verificam nos autos.

4. Recurso conhecido. Apelo desprovido.